Tribunal: TJSP
Processo: 1000860-23.2019.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Negativação do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes, mesmo após celebração de termo de devolução amigável do bem com o banco réu para pôr fim à dívida. Prática de ato ilícito pelo réu, consistente na negativação indevida. Dano moral in re ipsa,

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Negativação do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes, mesmo após celebração de termo de devolução amigável do bem com o banco réu para pôr fim à dívida. Prática de ato ilícito pelo réu, consistente na negativação indevida. Dano moral in re ipsa, decorrente do próprio ato, dispensada a comprovação de sua existência ou extensão. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, abaixo daquele que tem sido admitido por este E. TJSP em casos análogos. Pretensão de redução desacolhida. Juros de mora. Termo inicial corretamente fixado a partir da data da citação. Relação contratual entre as partes. Honorários de sucumbência que devem ser fixados sobre o valor da condenação, existente no caso concreto, consoante regra do artigo 85, § 2o, do CPC. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000860-23.2019.8.26.0582, da Comarca de São Miguel
Arcanjo, em que é apelante BANCO PAN S.A., é apelado RAFAEL
JOSE FERREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000860-23.2019.8.26.0582 - São Miguel Arcanjo - Voto no 18970 - 2/6
Apelação Cível no 1000860-23.2019.8.26.0582
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Banco Pan S.a.
Apelado: Rafael Jose Ferreira
Comarca: São Miguel Arcanjo
Juiz: Matheus Oliveira Nery Borges
Voto no 18970
Alienação fiduciária. Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Apelo do réu. Negativação do nome do autor
junto ao cadastro de inadimplentes, mesmo após celebração
de termo de devolução amigável do bem com o banco réu
para pôr fim à dívida. Prática de ato ilícito pelo réu,
consistente na negativação indevida. Dano moral in re ipsa,
decorrente do próprio ato, dispensada a comprovação de
sua existência ou extensão. Quantum indenizatório fixado
em R$ 5.000,00, abaixo daquele que tem sido admitido por
este E. TJSP em casos análogos. Pretensão de redução
desacolhida. Juros de mora. Termo inicial corretamente
fixado a partir da data da citação. Relação contratual entre
as partes. Honorários de sucumbência que devem ser
fixados sobre o valor da condenação, existente no caso
concreto, consoante regra do artigo 85, § 2o, do CPC. Apelo
parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Pan S/A, em razão da r. sentença (fls. 284/286) que julgou
procedentes os pedidos da ação ajuizada por Rafael José Ferreira,
para: “a) tornar definitiva a liminar concedida às fls. 73/74, devendo
o requerido proceder à exclusão definitiva do nome do autor junto ao
cadastro de inadimplentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$5.000,00
(cinco mil reais); e B) para condenar o requerido ao pagamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000860-23.2019.8.26.0582 - São Miguel Arcanjo - Voto no 18970 - 3/6
montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) à títulos de danos morais ao
autor, devidamente corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao
mês a contar da citação, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil”. No mais, condenou o réu ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Anoto que os embargos de declaração opostos pelo réu
(fls. 289/292) foram rejeitados (fls. 293/294).
Inconformado, apela o réu, alegando, em síntese, que:
inexistiu ato ilícito, de modo que não causou dano moral ao autor;
toda a situação foi causada pelo autor, que não adimpliu a obrigação
contratada; não foi comprovado o dano moral; subsidiariamente, o
valor da indenização comportaria redução; os juros de mora devem
incidir a partir do arbitramento da indenização; os honorários
advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação (fls.
297/319).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 320/322) e objeto
de contrarrazões (fls. 326/337).
Manifestação do réu apelante em oposição à realização
do julgamento virtual (fls. 348).
É o relatório.
O autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos morais, alegando que celebrou
com o réu um contrato de financiamento de um veículo com cláusula
de alienação fiduciária em garantia. Sustenta que, em razão de
dificuldades financeiras, as partes celebraram um acordo por meio
do aplicativo watsapp, para que o bem fosse devolvido, dando
quitação ao débito restante. No entanto, alega que o réu não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000860-23.2019.8.26.0582 - São Miguel Arcanjo - Voto no 18970 - 4/6
cumpriu a obrigação assumida, deixando de remover o veículo e
mantendo o nome do autor no cadastro de inadimplentes.
Na origem os pedidos foram julgados procedentes,
para determinar ao réu a exclusão definitiva do nome do autor do
cadastro de inadimplentes, no prazo de quinze dias, sob pena de
multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, bem como para
condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais ao autor,
no valor de R$ 5.000,00.
Incontroverso que as partes celebraram termo de
remoção em 13/06/2019 para porem fim à dívida existente em nome
do autor, referente ao contrato de financiamento (fls. 26).
No entanto, mesmo após as tratativas, o banco réu
negativou o nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes, cuja
exclusão se deu por cumprimento de liminar (fls. 80).
Tendo as partes celebrado o referido termo de
devolução, não subsiste a alegação de inexistência de ato ilícito, vez
que a negativação do nome do autor se deu de forma indevida.
O dano moral em questão é in re ipsa, ou seja, decorre
da própria inscrição indevida, dispensada a comprovação de sua
existência ou extensão, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o
entendimento de que a inscrição ou a manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só,
o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa,
ou seja, dano vinculado à própria existência do fato
ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ, AgRg no
Ag 1379761/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000860-23.2019.8.26.0582 - São Miguel Arcanjo - Voto no 18970 - 5/6
Salomão, j. 26/04/2011).
Presente o dano moral, “impõe-se sua quantificação, a
qual terá por parâmetros a extensão do dano, as condições
econômicas das partes, a intensidade da culpa e o caráter
sancionador
dessa
indenização”
(TJSP,
Apelação
no
9000601-72.2009.8.26.0506, Relator Hamid Bdine, j. 20.08.2014).
Na fixação do valor da indenização por dano moral, o
magistrado deve valer-se dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, previstos na Constituição Federal, mas sem
propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e com fulcro nas
especificidades de cada caso.
Nesse sentido, convém destacar o seguinte julgado:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARÂMETROS
PARA
FIXAÇÃO
-
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. A quantificação da compensação
derivada de dano moral deve levar em consideração o
grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor,
a extensão do dano suportado pela vítima e a sua
participação no fato, de tal sorte a constituir em um
valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de
punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a
ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o
valor da indenização deve ser mantido.
(TJSP. Apelação n. 0003986-60.2012.8.26.0577, Rel.
Des. Paulo Ayrosa, J. 29.10.2013).
Considerando-se, pois, a extensão do dano e levando-
se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostrou-se razoável
a fixação do valor de R$ 5.000,00, que está até mesmo abaixo
daquele que tem sido admitido por este E. TJSP em casos análogos.
No tocante aos juros de mora, correta a r. sentença na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000860-23.2019.8.26.0582 - São Miguel Arcanjo - Voto no 18970 - 6/6
sua fixação a partir da data da citação, considerando a relação
contratual entre as partes.
De outra parte, com razão o réu, porquanto os
honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da
condenação, existente no caso concreto, consoante regra do artigo
85, § 2o, do CPC.
Destarte, o apelo merece ser parcialmente provido,
apenas para fixar o valor dos honorários advocatícios em 20% sobre
o valor da condenação por danos morais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator